Tribunal: CARF
Processo: 11080.720979/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.720979/2010-90
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2202-010.757 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
DIEGO PISANI BENTO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESA MÉDICA. DEDUÇÃO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve fundamentar o seu
recurso, a fim de possibilitar que o julgador sopese os seus fundamentos em
cotejo com os fundamentos do acórdão recorrido; e, por outro lado, para
permitir que a parte contrária impugne os seus fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ana Claudia Borges de Oliveira e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 10-45.663 (fls. 269 a 274)
que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito lançado por
meio de notificação de lançamento de IRPF, sob o fundamento de dedução indevida de despesa
médica e de previdência privada.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720979/2010-90
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.757 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720979/2010-90

DESPESAS MÉDICAS. GLOSA PARCIALMENTE MANTIDA.
Apenas as despesas médicas legalmente previstas e devidamente
comprovadas podem ser deduzidas dos rendimentos tributáveis.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
GLOSA
NÃO
MANTIDA.
Devidamente comprovado o recolhimento da contribuição à Previdência
Oficial, não deverá ser mantida a glosa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi intimado em 20/08/2013 (fl. 279) e apresentou recurso
voluntário em 16/09/2013 alegando que o recibos comprovam a dedução das despesas com
fisioterapia.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo, contudo não deverá ser conhecido.
Das alegações recursais
1. Dedução de despesa médica
Conforme consta nos autos foram glosadas despesas de saúde e com previdência
privada. A DRJ deu provimento parcial à impugnação no seguinte sentido:
Manteve parcial: plano de saúde (UNIMED)
Manteve integralmente: CAMILE, Juliana Ponsi e Lidiane.
Cancelou a glosa: Clinica de Dentistica e previdência oficial.
O recorrente insurge em voluntário apenas contra a glosa das despesas com
fisioterapia, realizada pelo dr. Leandro. Ou seja, o contribuinte recorre de matéria estranha à lide,
já que nos autos não há qualquer lançamento relacionado à glosa de despesas com fisioterapia.
Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve fundamentar o seu
recurso, a fim de possibilitar que o julgador sopese os seus fundamentos em cotejo com os
fundamentos do acórdão recorrido; e, por outro lado, para permitir que a parte contrária impugne
os seus fundamentos. De tal modo, o recurso que não ataca os fundamentos da glosa não deve ser
conhecido por malferir a dialeticidade.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS
DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO. Não há como se conhecer de
Recurso Voluntário que não ataca os fundamentos do acórdão recorrido, por ausência de
dialeticidade (inteligência do artigo 17 do Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos
932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil).
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.757 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720979/2010-90

DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. Demonstrada nos autos a
ausência de dialeticidade do Recurso Voluntário, dele não se toma conhecimento.
(Acórdão 1002-003.089)

MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE. A matéria recorrida de maneira
genérica em tempo e modo próprios não deve ser conhecida pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO. Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
(Acórdão 3201-009.632)

Assim, não há como conhecer das alegações.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 299
DF CARF MF
Original